Tribunal: STF
Processo: ARE 1350660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. TERMO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL. RETENÇÃO. OBRIGAÇÕES CORRENTES. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA CF. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. GFIP. LEI 8.212/1991.



    1. O bloqueio do FPM para pagamento das dívidas dos Municípios tem assento constitucional no art. 160, parágrafo único, alterado pela Emenda Constitucional nº 3/93, que incluiu a inadimplência para com as autarquias como situação autorizadora à retenção.



    2. De acordo com a Constituição, é imprescindível, portanto, para possibilitar o condicionamento da entrega de recursos do FPM, a existência de créditos, no caso, em favor do INSS. Assim, se houver créditos em favor da União ou de suas autarquias, a entrega de recursos aos entes federativos poderá estar condicionada ao regular pagamento daqueles.



    3. Nos casos dê tributos sujeitos ao lançamento por homologação (autolançamento), a simples entrega da declaração já constitui o crédito tributário lá declarado, prescindindo assim de procedimento administrativo prévio à cobrança. Declarado e não pago no vencimento o débito, pode a Fazenda utilizar dos meios de cobrança existentes na lei para reaver os seus créditos.



    4. Legítima a retenção pelo INSS das quotas referentes ao FPM, para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF, da Lei 8.212/91, e das cláusulas contidas no Termo de Amortização de Dívida Fiscal. Não há ofensa ao princípio da autonomia municipal no procedimento.



    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 18; 30, inciso III; 156; 158; 159; e 160, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A retenção do Fundo de Participação do Município, pois, tem fundamento em contrato celebrado entre o Município e a Autarquia Previdenciária, nos termos do art. 38, parágrafo 12, da Lei n° 8.212/91, com a redação da MP n° 2.187-13, de 24/08/2001, mediante garantia e possibilidade de bloqueio de parcela do FPM, para fins de adimplir,as obrigações previdenciárias correntes, devendo basear-se no informado na GFIP mensalmente apresentada, não merecendo guarida, pois, as argumentações tangentes ao ferimento da autonomia municipal. Some-se a isso o fato de a retenção encontrar limite legal de 15%, o que mitiga a tese de que a sua retenção está impossibilitando o desenvolvimento das atividades municipais.



    Assim, entendo que as retenções de parcelas do FPM para o pagamento das obrigações previdenciárias deve obedecer à regulamentação legal, ou seja, há de se ater aos valores constantes da GFIP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente